Tribunal: TJDFT
Processo: 0703656-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703656-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: AURELIO MADURO DE ABREU, CLELIA MADURO DE ABREU D E C I S Ã O Diante dos documentos apresentados em contrarrazões (ID 69512112), concedo prazo de 10 (dez) dias para que a parte agravante, caso queira, manifeste-se sobre as novas provas. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de março de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital